Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719982-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JUNIOR, MARIA DE FATIMA DANTAS CHAGAS, JOAO ALBERTO DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 16/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR